Tribunal: TJBA
Processo: 0000234-21.2004.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000234-21.2004.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCCOL S/A e outros

Advogado(s)
:
MANOEL DOS SANTOS NETO, VALBERTO PEREIRA GALVAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAPHAEL REIS BAHIANO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.255 DO STF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MEDASA Medeiros Neto Destilaria de Álcool S/A em face do acórdão que fixou os honorários advocatícios com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada pelo STF no Tema 1.255.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de considerar o valor da
causa atualizado como referência para a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, enfrentando de forma expressa os critérios adotados para a fixação equitativa da verba honorária, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5. A técnica da equidade é excepcional e visa afastar a vinculação direta a valores monetários elevados, evitando distorções e enriquecimento sem causa, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.255.

6. A atualização monetária do valor da causa foi considerada como elemento de referência, mas não como base de cálculo obrigatória, o que está em conformidade com o critério da equidade adotado na decisão.

7. Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

8. Embargos de Declaração não constituem via adequada para revisão do
quantum
arbitrado a título de honorários, salvo na presença de vício relevante que possa alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º e § 8º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.255.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0000234-21.2004.8.05.0165
, em que figuram como embargante MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCCOL S/A e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.